Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Henrique da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o d. Juizo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
Infere-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor na data de 01/10/2019 e, mais tarde, em 15/12/2020, foi pronunciado pela autoria do crime de Homicídio duplamente qualificado na forma tentada (art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II e art. 29, do CP), em sentença na qual também teve negado o direito de recorrer em liberdade.
Em apertada síntese, o impetrante argumenta que a decisão constritiva carece de fundamentação, bem como que decretada de ofício. Além disso, aduz inexistir contemporaneidade entre o fato delitivo e o decreto e sublinha os predicados pessoais favoráveis do paciente Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do CPP).
À vista de tais argumentos, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do processo de origem, expedindo-se o competente alvará de soltura e confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito (Id. 80183495).
Acostou documentos (Id. 80183496/80192960).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Isso posto, ao que parece, não assiste razão ao impetrante.
Pelo que consta dos autos, o paciente praticou, em 7.11.2014 2014, junto com corréu Kleverson Douglas Sandes Galvão, o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Lindomar de Araújo.
Após a tramitação da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, sobreveio sentença, oportunidade em que o Magistrado de primeiro grau pronunciou o paciente e Kleverson Douglas Sandes Galvão pela suposta prática do crime de Homicídio duplamente qualificado na forma tentada, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, com amparo em fundamentos que, primo ictu oculi, não aparentam ilegalidade ou teratologia.
À primeira vista, a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente e mantida em sentença de pronúncia se mostrou necessária com vistas à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, haja vista a gravidade do crime e a constatação de que não houve, na hipótese, alterações fático-jurídicas aptas a afastar os motivos outrora determinantes do decreto prisional.
Ora, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
De fato, ao menos nesta análise sumária, além de demonstrada a possibilidade de que o paciente, em liberdade, possa frustrar a aplicação da lei penal (diante da dificuldade na sua localização para intimação, o que se depreende de 2 certidões emitidas por Oficial de Justiça), inexistiu qualquer alteração da situação fático-jurídica capaz de elidir os fundamentos do decisum que determinou a imposição da constrição cautelar, permanecendo presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar (arts. 312 e 313 do CPP).
Dessa maneira, contrariamente ao alegado na impetração, aparentemente a manutenção da medida constritiva não teve como único fundamento o fato de o paciente estar em local incerto e não sabido.
Não bastasse, nesse ponto, malgrado o impetrante argumente que o endereço do paciente foi informado nos autos por pelo menos quatro vezes e que “por razões desconhecidas o paciente não foi encontrado para intimação”, certo é que a certidão de Oficial de Justiça goza de fé pública e possui presunção de veracidade. Nessa perspectiva, primo ictu oculi, não logrou êxito o impetrante em elidir o conteúdo das Certidões através de meras alegações.
Igualmente, no que concerne à decretação de ofício da custódia, da decisão hostilizada lê-se que o Ministério Público se manifestou nos autos antes da decretação, levando ao conhecimento do Magistrado a quo informações que davam conta de que o paciente vinha evadindo-se do distrito da culpa.
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tais circunstâncias autorizam a imposição da medida extrema, conforme lição do Enunciado Orientativo n. 26, abaixo reproduzido ad litteram:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Prosseguindo, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Outrossim, uma vez prolatada a sentença de pronúncia, não procede o argumento de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com o fato delitivo, já que a custódia agora decorre de título judicial diverso, ao qual foi agregado o fundamento relativo à evidente gravidade do crime, apto a justificar a manutenção da medida.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP, além de, aparentemente, insuficientes in casu.
Ante todo o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator